Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo hígida a sentença que condenou o plano de saúde ao fornecimento do medicamento imunoglobulina humana Privigen e fixou honorários advocatícios sobre o valor de um mês de tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela manutenção da decisão que deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de tutela de urgência cautelar de arresto.
4. Não configura o vício de contradição a alegada divergência entre os documentos apresentados e a conclusão do Colegiado. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Consequentemente, a alegada má apreciação das provas não representa contradição a ser saneada via embargos de declaração.
5. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é autorizada quando presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil. A aferição de exigência de grupo econômico, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica ocorrerá ao final de instrução, sendo descabida sua análise neste momento processual.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e desprovidos.